Tribunal: TRF3
Processo: 0000045-83.2012.4.03.6007
Classe: EDNO DAMASCENA DE FARIAS e outro(a)
Órgão julgador: Desembargador Federal PAULO FONTES
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Contrabando ou descaminho ; Crimes contra as Telecomunicações
Data de julgamento: do Habeas Corpus no 93870/SP, em 24/04/2010, assentou que o crime do art. 183 da Lei no 9.472/97 somente ocorre quando houver habitualidade. Se esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas apenas uma vez ou de modo não rotineiro, a conduta fica subsumida no art. 70 da Lei no 4.117 /62, pois não haverá aí um meio de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, que seria punido de modo mais severo pelo art. 183 da Lei no 9.472/97.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7826553)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 10/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0000045-83.2012.4.03.6007/MS

2012.60.07.000045-2/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

INTERESSADO(A)

:

Justica Publica

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

EMBARGANTE

:

AUGUSTINHO SIMOES JUNIOR

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

CO-REU

:

LUCELIO ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO

:

MT011134 EDNO DAMASCENA DE FARIAS e outro(a)

CO-REU

:

LUCELIO ARAUJO DA SILVA

:

RENATO IVO ROBERTO SIMOES

ADVOGADO

:

MT011134 EDNO DAMASCENA DE FARIAS e outro(a)

No. ORIG.

:

00000458320124036007 1 Vr COXIM/MS

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO NÃO CARACTERIZA NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A Quarta Seção desta Corte Regional, em consonância com a jurisprudência pacífica do Eg. Superior Tribunal de Justiça, entende que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença condenatória ou do acórdão recorríveis, o que primeiro se verificar, de modo que o acórdão que apenas confirma a condenação não constitui novo marco interruptivo da prescrição.

2. Em atenção à reprimenda fixada, verifica-se que a mesma prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.

3. Na hipótese dos autos, verificou-se transcurso de prazo superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória, verificada em 27/08/2015, e a presente data.

4. Deve, portanto, ser declarada a extinção da punibilidade do crime praticado pelo embargante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

5. Efeitos do julgado estendidos a corréus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Embargos conhecidos e acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, conhecer dos embargos de declaração interpostos para dar-lhes provimento, estendendo, de ofício, os efeitos deste julgado aos corréus, com fundamento no art. 580 do CPP, para reconhecer a extinção da punibilidade de AUGUSTINHO SIMÕES JUNIOR, LUCÉLIO ARAÚJO DA SILVA e RENATO IVO ROBERTO SIMÕES, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

04/02/2020 17:05:11

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0000045-83.2012.4.03.6007/MS

2012.60.07.000045-2/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

INTERESSADO(A)

:

Justica Publica

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

EMBARGANTE

:

AUGUSTINHO SIMOES JUNIOR

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

CO-REU

:

LUCELIO ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO

:

MT011134 EDNO DAMASCENA DE FARIAS e outro(a)

CO-REU

:

LUCELIO ARAUJO DA SILVA

:

RENATO IVO ROBERTO SIMOES

ADVOGADO

:

MT011134 EDNO DAMASCENA DE FARIAS e outro(a)

No. ORIG.

:

00000458320124036007 1 Vr COXIM/MS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AUGUSTINHO SIMÕES JUNIOR, por intermédio da Defensoria Pública da União, em face do acórdão de fls. 785/785vo, pelo qual esta Egrégia Quarta Seção deste Tribunal, por maioria, deu provimento aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido do Exmo. Desembargador Federal Fausto de Sanctis, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal, mantendo-se a sentença de origem também quanto à dosimetria da pena, estendendo, de ofício, os efeitos deste julgado a Lucélio Araújo da Silva e Renato Ivo Roberto Simões, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. A ementa está assim redigida:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. UTILIZAÇÃO DE APARELHO TRANSCEPTOR PARA FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. DELITO DO ART. 70 DA LEI 4.117/62. AUSENCIA DE HABITUALIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, os embargos infringentes e de nulidade são restritos à matéria objeto de divergência.

2. No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito, unicamente, à classificação do delito previsto no artigo 183 da Lei n.o 9.472/1997 ou no artigo 70 da Lei no 4.117/1962.

3. É sabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 93870/SP, em 24/04/2010, assentou que o crime do art. 183 da Lei no 9.472/97 somente ocorre quando houver habitualidade. Se esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas apenas uma vez ou de modo não rotineiro, a conduta fica subsumida no art. 70 da Lei no 4.117 /62, pois não haverá aí um meio de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, que seria punido de modo mais severo pelo art. 183 da Lei no 9.472/97.

4. No caso em tela, não há indícios de habitualidade por parte do réu, na utilização do rádio encontrado no veículo, de forma que não se pode imputar a ele o crime do art. 183 da Lei no 9.472/97. Por esta razão, atribuída ao fato descrito na denúncia definição jurídica diversa, qual seja, art. 70 da Lei n. 4.117 /62.

5. Efeitos do julgado estendidos a corréus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Embargos infringentes providos.

Sustenta a defesa que a pretensão punitiva encontra-se prescrita, eis que mantida a sentença de origem também quanto à dosimetria da pena, a qual foi publicada em 27/08/2015 (fls. 576) e que desde então, considerada a pena para o delito previsto no artigo 334 do Código Penal c.c. artigo 3o do Decreto-Lei n.o 399/1968, fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão a fixada para o delito previsto no artigo 70 da Lei n.o 4.117/1962, em 01 (um) ano de detenção, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos sem que se verificasse marco interruptivo da prescrição, já que o acordão confirmatório de sentença condenatória não tem esse efeito penal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela rejeição dos Embargos opostos pela defesa (fls. 810/810vo).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

É sob esse prisma, pois, que passo a analisar os embargos opostos.

O embargante aponta a ocorrência de prescrição.

A denúncia foi recebida em 15/05/2012 (fls. 239/239vo).

Em 27/08/2015 (fls. 576) a sentença condenatória foi tornada pública, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pela prática do delito previsto no artigo 334 do Código Penal c.c. artigo 3o do Decreto-Lei n.o 399/1968, a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, bem como para condená-los pela prática do delito previsto no artigo 70 da Lei n.o 4.117/1962, a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto. Penas privativas de liberdade referentes ao delito de contrabando substituídas por duas penas restritivas de direitos, para cada um dos réus, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos e penas privativas de liberdade imputadas pela prática do delito previsto no artigo 70 da Lei n. 4117/62, substituídas por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Tanto a defesa de Lucelio Araujo da Silva como a acusação interpuseram recurso de apelação.

No acórdão de fls. 737/738, publicado em 03/06/2019 (fl. 739), proferido pela E. Décima Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal, por unanimidade, rejeitou-se a preliminar arguida em contrarrazões recursais de Renato Ivo Roberto Simões e, no mérito, negou provimento à apelação de Lucélio Araújo da Silva, nos termos do voto do desembargador federal relator.

Prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu dar provimento à apelação do Ministério Público Federal para adequar a capitulação jurídica do fato relativo à atividade clandestina de telecomunicações para o crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/97 e fixar as penas definitivas de Lucélio Araújo da Silva, Augustinho Simões Junior e Renato Ivo Roberto Simões, para este crime.

Em sede de Embargos Infringentes, esta Egrégia Quarta Seção deste Tribunal, por maioria, deu provimento aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido do Exmo. Desembargador Federal Fausto de Sanctis, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal,
mantendo-se a sentença de origem também quanto à dosimetria da pena
, estendendo, de ofício, os efeitos deste julgado a Lucélio Araújo da Silva e Renato Ivo Roberto Simões, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. O acordão foi publicado em 02/12/2019 (fl. 786).

O Ministério Público Federal tomou ciência do acordão, sem recurso (fl. 799).

Dispõe o §1o do artigo 110 do Código Penal que "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada".

Assim, em atenção à reprimenda aplicada em definitivo (01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão para o artigo 334 do Código Penal e 01 (um) ano de detenção para o artigo 70 da Lei n.o 4.117/1962) verifica-se que prescrevem em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

No que concerne aos marcos interruptivos da prescrição, o artigo 117 do Código Penal, com a modificação introduzida pela Lei no 11.596/2007, prevê que o curso da prescrição interrompe-se:

"IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis".

A Quarta Seção desta Corte Regional, em consonância com a jurisprudência pacífica do Eg. Superior Tribunal de Justiça, entende que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença condenatória ou do acórdão recorríveis, o que primeiro se verificar, de modo que o acórdão que apenas confirma a condenação não constitui novo marco interruptivo da prescrição.

Nesta senda, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS DO STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar. Inteligência do art. 117, inciso IV, do Código Penal.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada.

3. Outrossim, [...] não se desconhece o posicionamento adotado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal (AgR no RE 1.182.718/RS, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2019, DJe 26/3/2019). Contudo, a matéria não se encontra pacificada no âmbito da Suprema Corte, porquanto, em recentes julgados, a Segunda Turma tem proclamando entendimento de que o "acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição" (RE 1.182.948 AgR, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019). Ainda no mesmo sentido: RE 1.202.790 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/6/2019, DJe 5/8/2019 (AgRg no HC n. 462.873/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1838355/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL.

1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal).

2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n.1301820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada.

3. Outrossim, "não se desconhece o posicionamento adotado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal (AgR no RE 1.182.718/RS, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2019, DJe 26/3/2019). Contudo, a matéria não se encontra pacificada no âmbito da Suprema Corte, porquanto, em recentes julgados, a Segunda Turma tem proclamando entendimento de que o 'acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição' (RE 1.182.948 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019). Ainda no mesmo sentido: RE 1.202.790 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2019, DJe 5/8/2019." (AgRg no HC n. 462.873/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1392270/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

E desta Corte Regional:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto jurídico que impede, após certo lapso de tempo, o exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória do Estado, sendo que a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício (inteligência do art. 61 do CPP). 2. Prescrição da pretensão punitiva. De acordo com artigo 110, § 1o, do CP, em já tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional a ser considerado regula-se pela pena concretamente aplicada que, in casu, foi a de 02 (dois) anos de detenção, devendo ser verificado se entre os marcos legalmente previstos transcorreu, de fato, lapso superior a 4 (quatro) anos (inteligência do art. 109, V, do CP). Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em face dos réus, pois, entre a data da publicação da sentença condenatória (12.03.2013) e o seu trânsito em julgado (16.10.2017), transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos.
3. O acórdão confirmatório de sentença condenatória não é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedente da Quarta Seção deste Tribunal.
4. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento.(RSE 0005772-27.2011.4.03.6114, DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2019.)- grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto jurídico que impede, após certo lapso de tempo, o exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória do Estado, sendo que a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício (inteligência do art. 61 do CPP). 2. Prescrição da pretensão punitiva. De acordo com artigo 110, § 1o, do CP, em já tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional a ser considerado regula-se pela pena concretamente aplicada que, in casu, foi a de 02 (dois) anos de detenção, devendo ser verificado se entre os marcos legalmente previstos transcorreu, de fato, lapso superior a 4 (quatro) anos (inteligência do art. 109, V, do CP). Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em face dos réus, pois, entre a data da publicação da sentença condenatória (12.03.2013) e o seu trânsito em julgado (16.10.2017), transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos. 3.
O acórdão confirmatório de sentença condenatória não é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedente da Quarta Seção deste Tribunal
. 4. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. (RSE 0005772-27.2011.4.03.6114, DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2019.)- grifei

Não obstante recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF, RE 1.226.719, HC 138.088 e HC 136.392), nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão confirmatório de sentença condenatória não interrompe o curso prescricional.

Desta feita, na hipótese dos autos, verificou-se transcurso de prazo superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória, verificada em 27/08/2015 (fls. 576) e a presente data.

Deve, portanto, ser declarada a extinção da punibilidade do crime praticado pelo embargante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Estendo, de ofício, os efeitos deste julgado a LUCÉLIO ARAÚJO DA SILVA e RENATO IVO ROBERTO SIMÕES, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONHEÇO os embargos de declaração interpostos para DAR-LHES PROVIMENTO, estendendo, de ofício, os efeitos deste julgado aos corréus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, para reconhecer a extinção da punibilidade de AUGUSTINHO SIMÕES JUNIOR, LUCÉLIO ARAÚJO DA SILVA e RENATO IVO ROBERTO SIMÕES, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

É como voto

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

04/02/2020 17:05:14